Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUSOS ESPECILA E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709124-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE : D. F. RECORRIDO: B. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. DA S. V. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE O PACIENTE INGRESSAR COM A AÇÃO EM FACE DE QUALQUER ENTE. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRÉ-ESTABELECER O VALOR DO FORNECIMENTO REQUESTADO. VALOR ANUAL DAS PRESTAÇÕES. VALOR ADEQUADO, NA ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA POR PROFISSIONAL MÉDICO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. PESQUISAS SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando o regramento previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, os Tribunais Superiores fixaram entendimento no sentido de que a responsabilidade entre os entes federativos em relação à assistência à saúde é solidária e, portanto, o interessado pode optar contra qual deles irá propor a demanda. Não se vislumbra, portanto, a alegada necessidade de que a União figure no polo passivo da ação de obrigação de fornecer medicamentos. 2. Nas demandas que possuem como objeto prestação continuada de fornecer medicamento ao necessitado, o valor da causa referente à estimativa de um ano é razoável e reflete o proveito econômico do autor. Se o valor atribuído à causa exprime tal expressão econômica, não há motivo para que seja alterado. 3. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição “fora do rótulo”. 3.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal. 3.2. Ademais, o emprego considerado atualmente off label pode vir a ser aprovado como tratamento regular para aquela enfermidade em questão, tratando-se apenas de um fator cronológico ou, a outro passo, pode jamais vir a ser aprovado, não pela sua ineficácia, mas pela raridade da ocorrência daquela doença, inviabilizando, assim, a realização de ensaios clínicos visando a essa aprovação. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19-M a 19-P, ambos da Lei 8.050/1990, com a redação dada pela Lei 12.401/2011, e 126 do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de o Estado fornecer medicamentos que não estejam previstos nos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas ou relação de medicamentos dos gestores do SUS. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 37, caput, 97, 196 e 197, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 19-M a 19-P, amos Lei 8.0801990, com a redação dada pela Lei 12.401/2011, e 126 do CPC/2015, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em plena consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. USO OFF LABEL. CUSTEIO. (...) omissis 3. O plano de saúde não pode negar o fornecimento de medicamento off label. Precedentes. (AgInt no AREsp 1429511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, no que concerne à tese de infração aos artigos 5o, inciso LV, 37, caput, 97, 196 e 197, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (RE 1228444 AgR/RS, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJe 15/6/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir. Isso porque, ao assentar que as peculiaridades do caso concreto revelam a imprescindibilidade do recorrente receber o tratamento recomendado no caso em apreço, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003